Tribunal: STF
Processo: RE 86320
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
- SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. APOSENTADORIA POR LIMITE DE IDADE.
PROVENTOS DAQUELES QUE NÃO RECEBEM VENCIMENTOS.
II. REGULAM-SE DITOS PROVENTOS PELA LEI 2.085-A/72, ART. 57, A QUAL
NÃO PADECE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM O PARAGRAFO ÚNICO
DO ART. 98, COMBINADO COM 102, I, DA CONSTITUIÇÃO. MOTIVAÇÃO,
COM INVOCAÇÃO DE PRECEDENTES DO S.T.F. (R.M.S. 18.845, RE 75.990 E
REP. 891, TODOS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA, 'IN' RTJ 49/3821,
66/913, 68 E 83, RESPECTIVAMENTE).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, INCLUSIVE COM
APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.